Tribunal: TJMT
Processo: 1043525-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043525-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HELIO DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 819.132.061-49 (ADVOGADO), OSEIAS MARTINS BRAGA - CPF: 023.613.131-11 (PACIENTE), OSEIAS MARTINS BRAGA - CPF: 023.613.131-11 (PACIENTE), JUIZ VARA CRIMINAL PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), HELIO DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 819.132.061-49 (IMPETRANTE), EMANUEL LUCAS FELIX SILVA - CPF: 731.065.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1043525-61.2025.8.11.0000

PACIENTE: OSEIAS MARTINS BRAGA
IMPETRANTE: HELIO DE OLIVEIRA AQUINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática do delito de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a legalidade e a pertinência da prisão preventiva decretada, além da possibilidade de sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da natureza, diversidade e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

4. Elementos concretos indicam possível envolvimento em organização criminosa, evidenciando, por conseguinte, risco de reiteração delitiva, bem como potencial evasão do distrito da culpa.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a medida extrema, quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A apreensão de quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes, aliada a indícios de atuação interestadual e estruturada para o tráfico de drogas, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal, revelando-se insuficientes, portanto, medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 983.980/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/3/2025; STJ, AgRg no HC 964.311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/2/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1043525-61.2025.8.11.0000

PACIENTE: OSEIAS MARTINS BRAGA
IMPETRANTE: HELIO DE OLIVEIRA AQUINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
OSEIAS MARTINS BRAGA
, diante de alegado constrangimento ilegal imposto por decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, no contexto da investigação relativa à suposta infração ao art. 33 da Lei no 11.343/06 (autos no 1000729-25.2025.8.11.0107), determinou a conversão da sua prisão em flagrante em custódia preventiva (cf. Id. n.o 216099017).

O impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, tendo em vista que a custódia preventiva foi decretada à revelia dos pressupostos autorizadores – em especial o
periculum libertatis
.

À vista disso, requer a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, admitindo-se, caso necessário, a adoção de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 334636369).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 336758877).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 337556354).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1043525-61.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos,
OSEIAS MARTINS BRAGA
, na companhia de EMANUEL LUCAS FÉLIX SILVA, foi autuado em flagrante delito no dia
24 de novembro de 2025
, em virtude da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, prisão que foi convertida em custódia preventiva por decisão proferida em audiência regularmente realizada no dia subsequente,
25 de novembro de 2025
.

Para fins de esclarecimento quanto aos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva do paciente, segue, abaixo, excerto do próprio
decisum
:

“[...]
II) Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão
presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria
, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar das drogas, pelo termo de apreensão e pelos termos de declarações que constam nos autos.

A materialidade está comprovada pela
apreensão da substância entorpecente em grande quantidade
, devidamente documentada nos autos.
Os indícios de autoria decorrem da confissão de um dos custodiados, da apreensão da droga no interior do veículo por ele conduzido e das circunstâncias da abordagem
.

Logo presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, acolho o parecer ministerial e defiro o pedido de representação pela prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial (id. 216048360), porquanto se evidencia a
necessidade de resguardo da ordem pública e da regular instrução processual
. Passo a expor.

Consta dos autos que em 24 de novembro de 2025, por volta das 16h20min, a equipe policial realizava fiscalização de combate ao tráfico de drogas na unidade operacional da PRF (uop), localizada na rodovia BR-070, km 290, município de Primavera de Leste/MT. Na ocasião, foi abordado o conjunto veicular composto pelo V1 (VEÍCULO TRATOR) FORD/CARGO 2042 AT, COR PRATA, PLACA FUI8E22, ATRELADO AO V2 (SEMIRREBOQUE) SR/GUERRA, COR CINZA, PLACA OGZ1G85. O conjunto era conduzido por Emanuel Lucas Felix Silva, CPF 731.065.261-49, tendo como passageiro Oseias Martins Braga, CPF 023.613.131-11. Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe solicitou os documentos dos ocupantes e indagou se estariam transportando alguma carga, sendo respondido negativamente. Ambos, entretanto, demonstraram nervosismo exacerbado, mãos trêmulas, sudorese intensa e dificuldade de comunicação. Diante disso, foi solicitado que abrissem o compartimento de cargas do baú para verificação, momento em que se visualizou a existência de caixas no interior do veículo, contrariando a informação inicial fornecida. A equipe procedeu à verificação das caixas, encontrando material ilícito, posteriormente confirmado pelo teste scott com tiocianato de cobalto.
A carga continha aproximadamente 120 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, 26 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, 5 tabletes de substância análoga a maconha tipo skunk e 1 tablete de substância análoga a maconha haxixe, as quais totalizam mais de 150kg
, conforme laudo pericial apresentado ao id. 216049193. Indagado,
o passageiro OSEIAS informou à equipe que era o proprietário do entorpecente e que transportariam a carga ilícita de Cuiabá para Goiânia/GO
, afirmando ter feito contato com os fornecedores e ajustado a logística do transporte, alegando que o condutor EMANUEL não teria conhecimento da carga ilícita. Junto com os custodiados foram ainda apreendidos: 1 unidade de telefone Motorola; 2 unidades de telefone celular marca poco (uma com IMEI 864971072123489 e outra não identificada); e, quanto aos pertences do conduzido, 1 mochila com roupas e pertences pessoais, 1 bolsa contendo remédios e objetos de higiene, 1 cordão de prata, 1 pulseira de prata, 1 carteira com 1 cartão de crédito do Nubank e outra carteira contendo 6 cartões de crédito de diversos bancos.

DA ANÁLISE DOS FATOS, constata-se que, embora os custodiados não ostentem antecedentes criminais,
o modus operandi empregado, aliado à expressiva quantidade e à diversidade dos entorpecentes apreendidos, evidencia elevado valor inserido na cadeia do tráfico ilícito de drogas, indicando possível atuação de organização criminosa altamente estruturada e detentora de significativo poder aquisitivo
. Tal conjuntura denota a
acentuada gravidade concreta das condutas
, não sendo a alegada condição de “mula” suficiente, por si só, para afastar, neste momento processual, a imprescindibilidade da constrição cautelar.

Ressalte-se, ainda, que
o custodiado OSEIAS assumiu a propriedade das drogas e declarou que mantinha contato contínuo com os fornecedores ajustando a rota, bem como a carga e descarga dos entorpecentes, as quais foram coletadas em Cuiabá/MT e tinham como destino final o Estado de Goiás
, além de afirmar que
arrendava o veículo apreendido pelo valor mensal de R$ 3.000,00, o qual utilizava para o transporte interestadual dos entorpecentes
. Tais circunstâncias atraem a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.

Assim, no que tange à alegação da defesa de que os custodiados possuem predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade, residência fixa e suposta ocupação lícita, essas não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública.

Ainda, quanto à alegação de vínculos familiares que demandariam a permanência de ambos os custodiados em liberdade, consignando-se que OSEIAS afirma ser pai de duas crianças, de 3 e 12 anos, tendo juntado documentos médicos relativos à esposa, que estaria em tratamento oncológico, e que EMANUEL declarou possuir um filho de 16 anos portador da Síndrome de Marfan, conforme laudo médico apresentado, tais circunstâncias, embora humanamente sensíveis, não se mostram aptas, no caso concreto, a justificar a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar. As condições de saúde informadas tampouco revelam urgência ou gravidade que inviabilize a manutenção da custódia, notadamente porque as crianças encontram-se sob os cuidados de suas respectivas genitoras, não havendo demonstração de desassistência.

Ademais, ao invés de desempenharem as funções inerentes ao convívio e ao amparo familiar, os custodiados foram
flagrados em deslocamento interestadual, supostamente integrando estrutura típica de organização criminosa ou ao menos lucrando com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que evidencia risco concreto à ordem pública e afasta a viabilidade de mitigação da medida cautelar extrema
.

Mostra-se também inadequada, no caso concreto, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da gravidade do delito e da insuficiência dessas medidas para os fins preventivos pretendidos.

[...]

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”, bem como o STJ e o TJMT possui diversos julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito.

[...]

Ademais, verifica-se a necessidade de
resguardar a regularidade da instrução processual, uma vez que os custodiados foram presos em flagrante durante o transporte de expressiva quantidade e variedade de substâncias ilícitas em rodovia federal, com destino entre o Estado de Mato Grosso e Goiás
, circunstância que revela elevada ousadia e audácia na prática criminosa, além de indicar conexão com terceiros ainda não identificados.

Soma-se a isso o
risco concreto de evasão
, tendo em vista que
os custodiados declararam residência em Anápolis/GO, portanto fora do distrito da culpa, o que pode dificultar a realização dos atos processuais e comprometer a colheita da prova, reforçando a necessidade de manutenção da custódia cautelar
.

Ao reforço de argumentação, a necessidade de segregação cautelar dos custodiados exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

Há, ainda, de se considerar que o crime é equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Diante do exposto, delibero o seguinte:

a) HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais.

b) Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante dos flagranteados OSEIAS MARTINS BRAGA e EMANUEL LUCAS FELIX SILVA, em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 e art. 313, ambos do CPP [...]”.

Verifica-se que a autoridade indicada como coatora determinou a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, com fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública
. Para tanto, ressaltou a
gravidade das condutas imputadas
– as quais, a seu juízo, transcenderiam os limites ordinários da tipificação penal, ante a diversidade, a natureza e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos –, bem como o
modus operandi
empregado
, consubstanciado na interceptação dos agentes em rodovia federal, elemento indicativo de possível envolvimento em rede estruturada de tráfico interestadual.

Tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Considerando tais premissas, impõe-se reafirmar, conforme consignado na apreciação liminar da presente impetração, que o
periculum libertatis
exsurge na hipótese, evidenciado pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes – mais de 150 kg (cento e cinquenta quilos) –, dentre os quais se incluem variedades de maconha e cocaína, presumivelmente destinados à ampla distribuição interestadual. Trata-se, pois, de conduta revestida de gravidade exacerbada,
plenamente apta a justificar a medida excepcional de segregação cautelar
.

Segundo a jurisprudência:

[...] A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da
expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos, da estrutura organizada para o cultivo e distribuição da droga e do envolvimento de múltiplos agentes na prática criminosa. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 983.980/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] A prisão preventiva está
fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas
, além de petrechos relacionados ao tráfico, o que indica a periculosidade concreta do agravante e a necessidade de garantir a ordem pública [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva [...] Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no HC n. 964.311/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Além disso, embora o art. 319 do Código de Processo Penal preveja alternativas ao encarceramento, é forçoso reconhecer que, diante da necessidade de segregação cautelar para preservação da ordem pública, não se mostra viável sua substituição por quaisquer das medidas ali previstas.

No mesmo sentido:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Por fim, cumpre destacar que, embora o paciente ostente condições pessoais presumivelmente favoráveis – tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, os autos revelam a prática de condutas dotadas de censurabilidade significativa, as quais, por sua gravidade e impacto social, tornam irrelevantes tais predicados para justificar sua soltura.

Ressalte-se, ademais, que a custódia cautelar está respaldada por elementos concretos e consistentes que, como mencionado, demonstram a necessidade da medida não apenas para a salvaguarda da ordem pública, mas também para a regularidade da instrução processual.

Acerca do tema:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(Enunciado Orientativo no 43 - TJMT).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
OSEIAS MARTINS BRAGA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025